Tribunal: TJMT
Processo: 1019613-26.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO No 1019613-26.2025.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
EMBARGANTE: KEZIA NASCIMENTO SOUZA
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 683 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. ESCLARECIMENTO DE TESE SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Agente do Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso, em face de acórdão que julgou improcedente sua pretensão de nomeação por suposta preterição. Sustenta-se contradição no julgado quanto à interpretação do Tema 683 da Repercussão Geral do STF, especialmente no que diz respeito à exigência de ajuizamento da demanda dentro do prazo de validade do certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se houve erro material ou contradição no acórdão embargado ao condicionar o direito à nomeação à data da propositura da ação judicial, em desconformidade com o entendimento consolidado pelo STF no Tema 683 da Repercussão Geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 683 da Repercussão Geral, fixou a tese de que o direito à nomeação do candidato aprovado fora das vagas previstas no edital depende da ocorrência de preterição durante a vigência do concurso, sem fixar como requisito o ajuizamento da ação nesse mesmo período.
O acórdão embargado incorre em imprecisão interpretativa ao afirmar que a preterição deve ser alegada judicialmente ainda na vigência do certame, extrapolando o que foi efetivamente decidido pelo STF.
A correção desse fundamento é necessária para adequação à tese firmada, mas não implica modificação no resultado do julgamento, uma vez que a improcedência da demanda se sustenta em fundamentos autônomos: inexistência de previsão legal ou editalícia para transposição de polo, ausência de vaga concreta na localidade de inscrição e contratação temporária em polo diverso que não configura preterição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos parcialmente providos.
Tese de julgamento:"1.O Supremo Tribunal Federal, no Tema 683 da Repercussão Geral, não condiciona o reconhecimento do direito à nomeação à data da propositura da ação judicial, exigindo apenas que a preterição ocorra durante a vigência do concurso.2.A tentativa de nomeação em polo diverso sem respaldo legal ou editalício, a ausência de vaga na localidade de inscrição e a contratação temporária em outro polo não configuram direito subjetivo à nomeação."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 766.304/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 17.08.2020 (Tema 683 da Repercussão Geral).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019613-26.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KEZIA NASCIMENTO SOUZA - CPF: 003.703.191-09 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026